Tribunal: TJMT
Processo: 1053140-25.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053140-25.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANO SOUZA DE PAULA - CPF: 000.781.871-84 (APELADO), MARCELO BARROS LOPES - CPF: 710.391.201-72 (ADVOGADO), CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - CPF: 276.537.491-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - CPF: 276.537.491-00 (ADVOGADO), LUCIANO SOUZA DE PAULA - CPF: 000.781.871-84 (APELANTE), MARCELO BARROS LOPES - CPF: 710.391.201-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1053140-25.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

EMBARGADO:

LUCIANO SOUZA DE PAULA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO,
contra v. acórdão desta Câmara (Id. 218093698), que, a unanimidade, deu provimento ao recurso da parte autora para majorar o quantum indenizatório para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), e negou provimento ao recurso da requerida, mantendo nos demais termos a sentença.

Inconformada, a embargante alega vício no julgado, sob o argumento de que
“a conduta do agente deve comprovadamente causar dano, seja moral ou material, para que se possa imputar a responsabilidade civil, tendo em vista que esta tem como pressuposto o ato ilícito, e haja a obrigação de indenização (sic).

Argumenta que
“ao manter o enorme montante como indenização, o judiciário está enriquecendo a parte embargada às custas da embargante, uma vez que esta não sofreu prejuízos capazes de justificar o valor arbitrado” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos, na sua forma infringente, para que seja sanado os vícios apontados (Id. 220259699).

Sem contrarrazões pela parte autora embargada.

Constata-se que houve erro material no nome da parte embargante, devendo a Secretaria retificar a capa dos autos para constar o nome da parte embargante para
“Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto”
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que houve erro material no nome da parte embargante, vez que o causídico que subscreve o recurso de embargos é o Dr. Denner B. Mascarenhas Barbosa, advogado da parte requerida, por isso,
retifico de ofício
, o nome da parte embargante para constar
“Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto”.

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – MÉRITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO E DA INSCRIÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA, EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe a concessionária demandada comprovar a legitimidade do débito cobrado, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que não ocorreu.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral daí decorrente presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, sendo que, no caso, é cabível a majoração do quantum indenizatório, em consonância com o Princípio da Razoabilidade e com base nos precedentes desta Câmara.

Para tanto, a parte embargante aponta vício no julgado, sob o argumento de que
a conduta do agente deve comprovadamente causar dano, seja moral ou material, para que se possa imputar a responsabilidade civil, tendo em vista que esta tem como pressuposto o ato ilícito e haja a obrigação de indenização.

Discorre que ao manter o enorme montante como indenização, o judiciário está enriquecendo a parte embargada às custas da embargante, uma vez que este não sofreu prejuízos capazes de justificar o valor arbitrado, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos, na sua forma infringente, para que seja sanado o vício apontado.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o acórdão bem analisou essa questão, não havendo nenhum vício a ser sanado, como bem se extrai do trecho do acórdão, na parte que interessa:

“(...)Como mensurado na inicial, o autor alega que a requerida realizou cobrança de valores referente a fornecimento de água no período de 09/2019 a 07/2020 sobre a UC no. 505391, contudo, alega que o imóvel encontrava-se desocupado desde o ano de 2016, e que a unidade estava desligada, inclusive retirado o cavalete/medidor, resultando na subsequente negativação por suposta inadimplência.

Como bem mensurado no ato sentencial, “no extrato de consumo apresentado pela requerida (Id. 47506191), o período questionado de 09/2019 a 07/2020 consta informação “sem consumo”, o que destoa da alegação da requerida de regularidade.

Desse modo, restou demonstrado que realmente o imóvel encontrava-se desocupado\fechado desde o ano de 2016, e a unidade consumidora desligada. Se houve reativação do serviço em 2019, ao que parece foi por iniciativa da ré, já que não comprovou que foi por solicitação do titular, ou seja, do autor (art. 373, II, CPC)” (sic).

Sendo assim, correta a sentença que declarou inexistente a cobrança, em razão da falha na prestação dos serviços pela requerida e indevida a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

(...)

Quanto ao dano moral, ressalto que a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais) não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, por isso, merece acolhida a pretensão da parte autora-apelante, para majorar o quantum indenizatório para R$10.000,00 (dez mil reais), e para se adequar aos precedentes desta Câmara.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso da parte autora para majorar o quantum indenizatório para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), e NEGO PROVIMENTO ao recurso da requerida, mantendo nos demais termos a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau” (Id.
218095151)

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -

INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -

POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incisos I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.”
(N.U 1011778-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022)

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024